Tribunal: TJDFT
Processo: 0708161-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708161-22.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GILMAR ANTONIO MIOTTO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MÉRITO. BET. REVISÃO. RESERVA ESPECIAL. DESTINAÇÃO DO CRÉDITO. EXCLUSIVIDADE. PARTICIPANTES E BENEFICIÁRIOS. REPASSE AO PATROCINADOR. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO. PODER REGULAMENTAR. 1. Em que pese não se tratar de complementação de aposentadoria, o prazo a ser observado também deve ser o quinquenal, por aplicação analógica da Súmula 291 do STJ, tendo em vista a pretensão de receber a diferença entre o valor efetivamente pago e aquilo que entende ser devido. Precedentes. 2. A disposição do art. 20, inciso III, da Resolução MPS/CGPC no 26/2008, que estabeleceu que a reserva especial seria paga aos participantes e ao patrocinador de forma paritária, está em desacordo com as normas previstas no art. 202 da Constituição da República, bem como nas Leis Complementares no 108/2001 e 109/2001, de forma que a destinação das parcelas do custeio, sejam as pagas pelo participante, como as vertidas pelo patrocinador, devem ser direcionadas exclusivamente para o beneficiário. 3. Isso porque nenhum dos dispositivos legais estabelecem que eventual benefício ou seu valor correspondente, decorrente da reserva especial, deva ser restituído ao patrocinador na mesma proporção do benefício pago ao participante. 4. Nesse esteio, em que pese a prerrogativa conferida à Administração Pública de editar atos para complementar as leis e permitir, no caso concreto, a sua efetiva aplicação viola o poder regulamentar a edição de norma que extrapole a função de “complementar” e invada a competência do legislativo, retirando direito dos participantes e beneficiários de previdência privada, quando não há respaldo legal para tanto. 5. Deu-se provimento ao recurso. Maioria. O recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os artigos 258 e 259, ambos do Código Civil, ao assentar que a PREVI é parte legítima, mas que não caberia condená-la ao ressarcimento, pois, se assim fosse feito, estar-se-ia ferindo o equilíbrio econômico atuarial do plano de previdência. Entende que, ao julgar a pretensão improcedente contra a PREVI, por um motivo puramente financeiro, o órgão julgador ofendeu as referidas normas, porquanto estaria diante uma obrigação indivisível. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 258 e 259, ambos do CCB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028